Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709586-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR CRISTIAN BATISTA WERNER RECORRIDO: CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA, TABAJARA ARNAUD SAMPAIO COELHO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 1o de junho de 2023 (ID 47965472) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão ID 48246952. Intimado para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA